Tribunal: TJBA
Processo: 8014638-06.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014638-06.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOILDO Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE. AUTONOMIA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, diante do baixo valor do crédito executado e da inexistência de citação do devedor após longo lapso temporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor viola a autonomia legislativa municipal prevista no art. 30, I, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e da Resolução CNJ n.º 547/2024 às execuções fiscais municipais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há violação ao contraditório, pois o Município foi previamente intimado para se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1.184, do STF. 4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade. 5. A Resolução CNJ n.º 547/2024 concretiza o precedente vinculante do STF e impõe a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, quando ausente citação do executado ou localização de bens penhoráveis após período prolongado. 6. A autonomia administrativa e tributária municipal não é absoluta e deve ser exercida em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência previstos na Constituição Federal. 7. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito inferior ao patamar estabelecido, permanecendo por mais de três anos sem citação do executado, circunstância que evidencia a ausência de interesse processual do ente exequente. 8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.428, assentou que as disposições da Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas no processamento e extinção das execuções fiscais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade. 2. A Resolução CNJ n.º 547/2024 concretiza o Tema 1.184, do STF e deve ser observada pelos entes federativos, sem violação à autonomia municipal. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, APL nº 0504428-14.2018.8.05.0004, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 08.07.2025 TJBA, APL nº 0504916-03.2017.8.05.0004, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 09.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8014638-06.2022.8.05.0004, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado JOILDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator